Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-41.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de Busca e Apreensão. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Alegação de existência de tratativas de renegociação da dívida, sem qualquer indício de prova. Necessidade de pagamento do valor integral do saldo do financiamento, acrescendo-se as vincendas, para considerar purgada a mora. Art. 3o, §2o, Dec Lei 911/69. Tema Repetitivo 722 do C. STJ. Indeferimento

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de Busca e Apreensão. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Alegação de existência de tratativas de renegociação da dívida, sem qualquer indício de prova. Necessidade de pagamento do valor integral do saldo do financiamento, acrescendo-se as vincendas, para considerar purgada a mora. Art. 3o, §2o, Dec Lei 911/69. Tema Repetitivo 722 do C. STJ. Indeferimento da tutela de urgência para devolução imediata do veículo. Questão preclusa. Sentença mantida. Recurso desprovido.